Tribunal: TJMT
Processo: 1026556-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026556-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), AMANDA PAOLA DA SILVA - CPF: 050.800.721-64 (EMBARGADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde, mantendo decisão que determinou a cobertura de procedimentos cirúrgicos reparadores indicados para paciente submetida à cirurgia bariátrica.

2.
Alegação de que o julgado seria omisso ao não reconhecer o caráter meramente estético das cirurgias e ao não determinar a necessidade de perícia técnica para aferir a essencialidade dos procedimentos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao determinar a cobertura dos procedimentos cirúrgicos com base no Tema Repetitivo 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, sem a exigência de perícia complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgado embargado analisou expressamente a natureza reparadora e funcional das cirurgias indicadas, fundamentando-se em documentação médica robusta e na jurisprudência do STJ.

5. A necessidade de perícia complementar somente se justificaria em caso de dúvida razoável sobre a indicação médica, o que não se verifica no caso
concreto.

6. A pretensão dos embargos revela mero inconformismo da parte, visando rediscutir a matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria quando
ausentes omissão
, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis para simples inconformismo da parte."

"Dispositivos relevantes citados:"
CPC, art. 1.022.

"
Jurisprudência relevante citada:"
STJ, Tema Repetitivo 1.069; STJ,
EDcl
no
REsp
1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2,
DJe
25/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos
por Bradesco Saúde S/A em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à operadora do plano de saúde a cobertura integral das cirurgias reparadoras prescritas à embargada, fundamentando-se na necessidade funcional e terapêutica dos procedimentos.

O
embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada, alegando que o acórdão não teria se manifestado sobre a necessidade de realização de perícia técnica para aferir a real necessidade dos procedimentos cirúrgicos, questionando, ainda, a credibilidade do laudo médico produzido em favor da embargada, em razão da distância do consultório do profissional responsável.

O recurso é tempestivo
(Id.
246242677
)
.

Intimada, a embarga quedou-se inerte (Id.
269745750
).

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do

julgado

recorrido
(Id.
264007285
)
,
constou, no essencial:

“
[...
]
Como
consignado na ocasião da decisão liminar, depreende-se dos autos de origem que a agravada/autora coligiu ao pleito inaugural documentação farta, demonstrando que os procedimentos solicitados são necessários à continuidade do tratamento de saúde pós-cirurgia bariátrica, com alicerce no princípio da dignidade da pessoa humana e na proteção à saúde, encontrando subsídio no posicionamento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.069, que assim preconiza:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde
a
cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da
obesidade mórbida.

(
ii
) Havendo
dúvidas justificadas e razoáveis
quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Segundo as razões deduzidas no recurso manejado, os procedimentos solicitados pela ré seriam de
caráter exclusivamente estéticos
e, portanto, não são cobertos pelo contrato tampouco pela regulamentação da ANS.

Não obstante, é fato incontroverso que a parte autora/agravada foi
a
cirurgia bariátrica e perdeu cerca de 59kg, ao passo que a massiva perda de peso resultou em abdome em avental pós bariátrica, ptoses mamárias deformantes e assimétricas com flacidez cutânea importante, distrofias cutâneas e subcutâneas em região lombar, região sacral, regiões glúteas, regiões crurais e coxas bilateralmente, além de transtornos de ordem psicológica, como oscilações de humor, perturbação da imagem corporal, isolamento social, insegurança e baixa autoestima, como se extrai dos laudos acostados nos
Id’s
. 157408934 e 157408935.

Ainda, segundo afirmado pelo Dr. Edgard
Tsuzuki

Ichicawa
– CRM 88623, a autora sobre com celulites bacterianas
em locais de dobras cutâneas (sulcos mamários, região
supra-pública
, sulcos glúteos e regiões crurais),
questões que evidenciam a urgência da intervenção cirúrgica, haja vista que, devido às características anatômicas dessas áreas, que favorecem o desenvolvimento de infecções bacterianas, o quadro infeccioso poderá se agravar com o tempo.

No que tange às complicações psicológicas, a profissional Fabiana Guimarães – CRP 06/64.336, destaca que a situação prejudica sua vida profissional, social e conjugal, levando a isolamento social, insegurança, dificuldade em manter relações íntimas e episódios de humor oscilante, configurando um quadro de transtorno depressivo.

Com a valoração de tais elementos, se mostram abusivas as limitações contratuais que obstam a realização da cirurgia na autora. Os elementos coligidos aos autos de origem demonstram, satisfatoriamente, os procedimentos cirúrgicos prescritos à parte autora são complementares à cirurgia bariátrica realizada anteriormente, devido a sua finalidade reparadora, imprescindível para o tratamento pós-cirurgia de obesidade mórbida.

[...]

Por oportuno, importante destacar que somente é necessário o encaminhamento do paciente à junta médica para dirimir
a divergência técnico assistencial
se houver dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético, o que não se trata do presente caso, conforme exaustivamente demonstrado no pleito autoral na origem.

Desta feita, restando evidenciada a probabilidade do direito da autora/agravada e sendo patente o risco de dano irreversível à saúde ou à vida da paciente, entendo que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não merecendo reparos o
decisum
recorrido.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S/A,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de Id. 245753156.
[
...]
”

No
acórdão objurgada,
não se verifica qualquer das hipóteses que justifiquem a oposição dos embargos.

Isso porque, o julgamento
foi claro e fundamentado, tendo expressamente analisado a alegação de que os procedimentos seriam meramente estéticos, concluindo, com base na farta documentação médica anexada aos autos, que as cirurgias possuem caráter reparador e funcional, sendo parte essencial do tratamento pós-cirurgia bariátrica, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.069 do
c. STJ.

A alegação de que haveria necessidade de perícia técnica para afastar a natureza estética dos procedimentos não se sustenta, uma vez que o próprio acórdão embargado expressamente reconheceu que a indicação
médica é suficiente para demonstrar a necessidade terapêutica das cirurgias, nos termos da
jurisprudência pacífica do STJ, ao passo que a
exigência de perícia apenas se justificaria se houvesse dúvidas razoáveis sobre a real necessidade dos procedimentos, o que não é o caso, pois há provas robustas nos autos.

Ademais, a distância entre o consultório do médico e a residência da embargada não constitui elemento capaz de infirmar a idoneidade do laudo médico, sendo irrelevante para a análise da matéria. O documento foi produzido por profissional habilitado e legalmente inscrito nos quadros do Conselho Regional de Medicina, inexistindo qualquer indício de parcialidade ou irregularidade que comprometa sua credibilidade.

Por oportuno, destaco que, na hipótese de ter o profissional agido dolosamente com a intenção de conferir urgência em benefício próprio ou da beneficiária é matéria que demanda dilação probatória e, em se tratando de agravo de instrumento cuja análise está restrita ao acerto ou desacerto da decisão, descabe imiscuir-se
na questão em sede de cognição sumária.

Assim,
observa-se
que
o
embargante
busca
a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-
2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso
, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que

“
não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor
sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto
, não
restando evidenciados vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
BRADESCO SAÚ
DE S
.
A
.

Fica a parte advertida de
que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025